Tribunal: TJDFT
Processo: 0727177-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. QUITAÇÃO DE DÍVIDA HOSPITALAR. CONFUSÃO COM O PRÓPRIO MÉRITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O pedido formulado a título de antecipação de tutela confunde-se com o próprio mérito do objeto da ação, o que não se admite, tendo em vista que demanda instrução processual exauriente. Assim sendo, não estando presentes os requisitos elencados, afigura-se correto o indeferimento da concessão da tutela de urgência in limine litis.
2. Negou-se provimento ao recurso